Tribunal: TJDFT
Processo: 0733633-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
Em demanda de busca e apreensão regida pelo DL 911/96, não comprovada a propriedade fiduciária, justifica-se a extinção do processo sem resolução do mérito.